Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714407-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO MARTINS DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0704976-90.2017.8.07.0018), percebe-se que o credor requereu a retificação dos cálculos presente precatório com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 97726536). O pleito ainda não foi analisado pelo juízo da execução. Aguarde-se, portanto, a preclusão da questão no processo de origem. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios